Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-71.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-71.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDGERSON LUDGERO BARBOSA

Advogado(s)
:
ALEX DOS SANTOS ALENCAR DOS ANJOS, ANTONIO DOS ANJOS BRITO, RUBEM DE OLIVEIRA VALENTE NETO

APELADO: VALDEMIR SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIS BONFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ART. 370. SUFICIÊNCIA DAS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDA PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR, QUE ALEGA TER SIDO ESBULHADO PELO PROMITENTE VENDEDOR. BOLETIM DE OCORRÊNCIA APÓS 06 MESES DO ALEGADO ESBULHO. TESE DE ABANDONO DO IMÓVEL. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIO FORMULADOS EM CONTESTAÇÃO. CABIMENTO. PEDIDOS DO RÉU CONEXOS COM A CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS CONSTANTES NA PETIÇÃO INICIAL. ART. 526 DO CPC. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RESCISÃO CONTRATUAL JUSTIFICADA DIANTE DA INADIMPLÊNCIA SUBSTANCIAL DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. INDENIZAÇÃO DEIVIDA. TAXA DE OCUPAÇÃO DE 0,5% AO MÊS DURANTE O PERÍODO EM QUE O AUTOR OCUPOU O IMÓVEL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM O VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL (ART. 368 CC/02). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Autor ajuizou reintegração de posse de imóvel adquirido por promessa de compra e venda (R$ 320.000,00), alegando esbulho pelo vendedor em 05/05/2020. Réu contestou com reconvenção, alegando inadimplemento do saldo de R$ 210.000,00 e abandono do bem. Sentença julgou improcedente a reintegração e parcialmente procedente a reconvenção, determinando rescisão contratual e condenando autor ao pagamento de "taxa de ocupação" de 0,5% ao mês, durante o período que se serviu do bem em litígio.

II. Questão em discussão

Preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal.

No mérito, comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse efetiva no momento do alegado esbulho, considerando inércia de 6 meses para registro de ocorrência e 8 meses para ajuizamento da ação.

Cabimento, em sede de ação possessória, de pedido formulado pelo réu de rescisão contratual e condenação do autor ao pagamento de "taxa de ocupação" a título de indenização.

III. Razões de decidir

Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o juiz, no exercício do poder instrutório (art. 370 do CPC), fundamentadamente indeferiu prova testemunhal considerada desnecessária.

No mérito, o autor não comprovou os requisitos do art. 561 do CPC. A inércia de 6 meses entre o alegado esbulho (05/05/2020) e o registro da ocorrência (23/11/2020), seguida de ajuizamento após 8 meses (11/01/2021), revela abandono do imóvel e ausência de posse efetiva, incompatível com quem efetivamente reside no bem.

Com fundamento na natureza dúplice da ação possessória, no art. 561 do CPC, e nos princípios da economia processual e instrumentalidade das formas, admite-se os pedidos formulados pelo réu de rescisão de promessa de compra e venda e condenação do autor ao pagamento de "taxa de ocupação" a título de indenização.

A rescisão contratual justifica-se pelo inadimplemento substancial e prolongado. A taxa de ocupação de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato está conforme jurisprudência, sendo devida a título de indenização pelo período de ocupação (art. 884, CC), com compensação parcial dos valores pagos (art. 368, CC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios de sucumbência majorados em 05% (cinco por cento).

Teses jurídicas:

A inércia prolongada entre o alegado esbulho e as providências judiciais (6 meses para ocorrência policial, 8 meses para ação) revela abandono do imóvel e inexistência de posse efetiva, afastando a tutela possessória.

Em ação possessória, é cabível o pedido formulado em contestação de rescisão contratual, quando conexa com a causa de pedir e os fatos suscitados na petição inicial (art. 556, CPC).

O inadimplemento substancial e prolongado do promitente comprador autoriza rescisão contratual com fixação de taxa de ocupação de 0,5% ao mês e compensação com valores pagos.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:
Arts. 370, 556, 561 do CPC; arts. 368, 884, 1.196 do CC.

Jurisprudência:
TJ-DF 0705019-24.2021.8.07.0006; STJ AgInt no AREsp 1.113.310/SP; TJ-RS AC 70078538154; TJ-SP AC 10209208320218260602; TJ-SP AC 10016372920248260292.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000066-71.2021.8.05.0039, em que figuram como apelante EDGERSON LUDGERO BARBOSA e como apelada VALDEMIR SANTOS GONCALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Honorários advocatícios de sucumbência majorados em 05% (cinco por cento).

Salvador/BA, 12 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator